Tribunal: STF
Processo: ARE 1467436
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 06.05.2024. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. No caso, os embargos devem ser acolhidos apenas para prestar esclarecimentos quanto à alegada ofensa ao direito adquirido, no que tange à alteração superveniente da legislação local a respeito da hipótese de vacância do cargo em caso de aposentadoria voluntária. 



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. 



    4. Embargos parcialmente acolhidos apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.